Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em que foi deferida a penhora de faturamento, estando pendente a apresentação de documentos para elaboração do plano de execução. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que determinou ao devedor que apresentasse documentos contábeis e financeiros para viabilizar, ao perito designado, elaborar plano de trabalho para a execução da penhora de faturamento, conforme determina o Tema Repetitivo 769 do STJ.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) há fundamento legal para exigir a apresentação de documentos financeiros e contábeis sem a quebra de sigilo; (ii) há direito absoluto ao sigilo fiscal e bancário; (iii) deve ser acolhida a indicação de bem pelo devedor.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que foram fixados quando do julgamento de improcedência do pedido de compensação de débito de financiamento com a oferta da Cártula de Título Múltiplo n° 000.062.946 que representa 1.860 Ações preferenciais Classe "A" do Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC por falta de liquidez do título ofertado.
4. A tese fixada no Tema Repetitivo 769 do STJ determina que “a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.”
5. A apresentação de documentos contábeis e financeiros é necessária para a elaboração de plano de trabalho para a execução da penhora de faturamento, conforme o caso concreto, na forma determinada pelo precedente qualificado, tornando a execução menos onerosa ao devedor, pois visa a manutenção do exercício regular da atividade empresarial.
6. O sigilo bancário não é óbice intransponível para impedir a concretização de penhora de faturamento, que é expressamente prevista em lei, devendo-se adotar medidas necessárias a compatibilizar o direito ao sigilo, por meio de restrição de acesso aos documentos sigilosos juntados aos autos, e viabilizar o exercício da jurisdição.
7. O indeferimento do pedido de indicação da Cártula de Título Múltiplo n° 000.062.946 que representa 1.860 Ações preferenciais Classe "A" do Banco do Estado de Santa Catarina S/A – BESC à penhora, sem interposição do recurso cabível, importa preclusão da questão, não sendo cabível a reapreciação, sob pena de violação aos arts. 505 e 507 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento não provido
Tese de julgamento: “A apresentação de documentos contábeis e financeiros é medida necessária para a elaboração de plano de trabalho para a execução da penhora de faturamento conforme o caso concreto, na forma determinada pelo Tema Repetitivo 769 do STJ.”
________________
Dispositivos relevantes citados: LC n. 105/2001, arts. 1o, § 4o, 6o e 7o. CPC, arts. 805, 835, inc. X, 866 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016; ARE 1277082 AgR-terceiro, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-02-2021; ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023. STJ, Tema Repetitivo 769 do STJ; AgInt no REsp n. 2.010.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024; AgInt no REsp n. 2.032.295/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023.